Tribunal: TJES
Processo: 5011778-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011778-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: RESTAURANTE E POUSADA AUTO DE SANTANA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AGRAVANTE E OBRIGAÇÃO IMPUGNADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Vale S.A. contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, deferiu parcialmente o pleito liminar para impor às rés, de forma solidária, a obrigação de realizar limpeza periódica no imóvel dos autores, bem como apresentar documentos relacionados à atuação da Fundação Renova, no prazo de 15 dias, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de obrigações de fazer à Vale S.A., na ausência de vínculo contratual, legal ou documental que comprove sua responsabilidade direta pelas obrigações determinadas na decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade solidária entre pessoas jurídicas diversas não se presume, exigindo previsão legal ou contratual expressa (CC, art. 265).
4. Os documentos juntados nos autos indicam que a negociação acerca da retomada do empreendimento dos autores foi conduzida exclusivamente por representantes da Fundação Renova, sem a presença ou anuência formal da agravante.
5. Inexistente demonstração de probabilidade do direito (fumus boni iuris) quanto à obrigação atribuída à agravante, inviável a imposição liminar de obrigações de fazer à Vale S.A.
6. A ausência de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Fundação Renova impede a extensão automática da legitimidade passiva à agravante, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.
7. O cumprimento de obrigações complexas e custosas, impostas em caráter antecipatório, sem base jurídica sólida, configura risco de grave prejuízo à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido para afastar a imposição das obrigações liminares à Vale S.A., reformando a decisão agravada nesse ponto.

Tese de julgamento
: 1. A imposição de obrigações de fazer em caráter liminar exige demonstração concreta da probabilidade do direito e da legitimidade da parte, não se admitindo responsabilidade solidária sem previsão legal ou contratual expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 2.045.477/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, DJe 06/11/2025; TJMG, APCV 5004673-91.2019.8.13.0342, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, DJEMG 07/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALE S.A.
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
RESTAURANTE E POUSADA AUTO DE SANTANA LTDA, DANIELA DE PAULA CORREIA e FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA
, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar às rés, inclusive à ora agravante, a realização de limpeza periódica no imóvel dos autores e a apresentação de documentos.

A decisão agravada impôs obrigações solidárias às demandadas, notadamente a realização de limpeza completa da área do empreendimento e manutenção periódica, sob pena de multa, além da apresentação da ata de reunião ocorrida em 20/09/2024, no prazo de 15 dias.

Em suas razões, a agravante sustenta: (i) a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, destacando a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano; (ii) que as obrigações impostas extrapolam sua responsabilidade, considerando que o "Plano de Ação" firmado é de responsabilidade da Fundação Renova; (iii) que inexiste qualquer previsão legal ou contratual que imponha à VALE S.A. o dever de realizar manutenção do imóvel dos agravados ou de apresentar documentos internos da Renova; (iv) que a responsabilidade direta pelas medidas pactuadas no plano recai sobre a Fundação Renova, não havendo qualquer documento que vincule diretamente a agravante à obrigação.

No ID 15157199 foi proferida decisão deferindo o efeito suspensivo.

Em contrarrazões, os agravados pugnam pela manutenção da decisão, aduzindo: (i) que o Plano de Ação e os acordos firmados em reunião realizada em 20/09/2024 foram descumpridos pelas rés, inclusive a agravante; (ii) que a limpeza é essencial à conservação do imóvel e preservação da prova; (iii) que os documentos requisitados são imprescindíveis à instrução do feito, especialmente a ata da referida reunião.

Os agravados apresentaram também recurso de Agravo Interno contra decisão liminarmente proferida.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID 16899744.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALE S.A.
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
RESTAURANTE E POUSADA AUTO DE SANTANA LTDA, DANIELA DE PAULA CORREIA e FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA
, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar às rés, inclusive à ora agravante, a realização de limpeza periódica no imóvel dos autores e a apresentação de documentos.

A decisão agravada impôs obrigações solidárias às demandadas, notadamente a realização de limpeza completa da área do empreendimento e manutenção periódica, sob pena de multa, além da apresentação da ata de reunião ocorrida em 20/09/2024, no prazo de 15 dias.

Em suas razões, a agravante sustenta: (i) a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, destacando a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano; (ii) que as obrigações impostas extrapolam sua responsabilidade, considerando que o "Plano de Ação" firmado é de responsabilidade da Fundação Renova; (iii) que inexiste qualquer previsão legal ou contratual que imponha à VALE S.A. o dever de realizar manutenção do imóvel dos agravados ou de apresentar documentos internos da Renova; (iv) que a responsabilidade direta pelas medidas pactuadas no plano recai sobre a Fundação Renova, não havendo qualquer documento que vincule diretamente a agravante à obrigação.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

A controvérsia posta diz respeito à legitimidade e à existência de obrigação atribuída à agravante VALE S.A. no contexto de medida liminar concedida em desfavor das corrés, no bojo de ação judicial que busca a execução de plano de retomada econômica do Restaurante e Pousada Auto de Santana LTDA. - ME.

A agravante alega, com razão, que não há qualquer comprovação de que tenha assumido compromissos ou obrigações com os agravados. Conforme se extrai dos próprios documentos juntados pelos autores na origem, a referida reunião ocorreu entre representantes da Fundação Renova, da Casa de Colorir e dos agravados, sem menção à presença da VALE.

Ademais, a responsabilização solidária entre empresas distintas, como BHP, Samarco, Vale e Renova, exige demonstração clara de que todas atuaram em conjunto ou assumiram obrigações comuns, o que não se verifica no caso. Conforme preceitua o art. 265 do Código Civil:

“A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”.

Sobre o tema trago os precedentes recentes que seguem:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OPERADORA HOTELEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ -ERESP 2.045.477/SP. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. Caso em exame 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Especial, no qual se alegou violação aos arts. 489, II e §1º, I, II e IV, 1.022 e 485, VI, do CPC, e ao art. 265 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial. A recorrente, operadora hoteleira, sustenta sua ilegitimidade passiva e ausência de fundamento legal para a responsabilidade solidária imposta. 2. O tribunal de origem aplicou a teoria da aparência, o princípio da confiança e a boa-fé objetiva, equiparando a recorrente à figura de incorporadora imobiliária de fato, com fundamento no art. 29 da Lei nº 4.591/64, reconhecendo sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo inadimplemento contratual. 3. O Recurso Especial foi inicialmente inadmitido com fundamento nas Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. Após agravo interno e embargos de declaração, os embargos foram acolhidos com efeitos infringentes, determinando nova apreciação do agravo em Recurso Especial. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a operadora hoteleira pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento contratual de empreendimento imobiliário, com base na utilização de sua marca em campanhas publicitárias, sem previsão legal ou contratual expressa. III. Razões de decidir 5.
A responsabilidade solidária não pode ser presumida, devendo decorrer de previsão legal ou contratual expressa, conforme o art. 265 do Código Civil.
6. A ampliação da responsabilidade solidária com base em princípios como boa-fé objetiva e teoria da aparência, sem que a parte tenha desempenhado funções típicas de incorporador ou construtor, extrapola os limites fixados pela Lei nº 4.591/64. 7. A utilização da marca da operadora hoteleira em campanhas publicitárias não caracteriza sua integração à cadeia de fornecimento da incorporação imobiliária, sendo insuficiente para atribuir-lhe responsabilidade solidária. 8. Precedente da segunda seção do STJ reconhece a ilegitimidade passiva de operadoras hoteleiras em casos semelhantes, destacando que sua atuação se limita à administração futura dos serviços hoteleiros, sem ingerência na construção ou comercialização dos imóveis. (ERESP 2.045.477/SP) IV. Dispositivo 9. Agravo em Recurso Especial conhecido para dar provimento ao Recurso Especial para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente e afastar a responsabilidade solidária imposta, extinguindo o feito em relação à hotelaria accor Brasil s.a., nos termos do art. 485, VI, do CPC. (
STJ
; AREsp 1.908.850; Proc. 2021/0168873-0; RJ; Terceira Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE
06/11/2025
) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PERDAS E DANOS E COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos no imóvel locado e pagamento de aluguéis atrasados, condenando solidariamente as requeridas. II. Questão em discussão. Verificar se a imobiliária possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelas obrigações do contrato de locação; e se o Município cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, de modo a afastar a condenação ao pagamento de indenização e aluguéis. III. Razões de decidir.
A solidariedade não se presume (CC, art. 265), por isso, não havendo disposição legal ou contratual que imponha responsabilidade direta à imobiliária, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva
. O contrato atribuiu ao Município, na qualidade de locatário, a obrigação de restituir o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu, respondendo por danos além do desgaste natural. O Município não comprovou o adimplemento integral da obrigação, sendo insuficiente o depósito realizado em favor da imobiliária, sem prova de repasse ao locador. Eventual direito de regresso do Município contra a imobiliária deve ser discutido em ação própria. lV. Dispositivo e tese. Extinção do processo em relação à imobiliária, por ilegitimidade passiva (CPC, art. 485, VI). Negado provimento ao recurso do Município. Julgado prejudicado o recurso da imobiliária. Tese de julgamento: A imobiliária que atua como mera administradora da locação não possui legitimidade passiva para responder por obrigações do contrato firmado entre locador e locatário. O Município, na condição de locatário, responde pelos danos verificados no imóvel e pelo pagamento dos aluguéis inadimplidos, não sendo suficiente o depósito realizado em favor da imobiliária sem prova de repasse ao locador. (TJMG; APCV 5004673-91.2019.8.13.0342; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez; Julg. 04/11/2025; DJEMG
07/11/2025
) (destaquei)

Não há, no caso em apreço, previsão legal que, a princípio, imponha solidariedade entre as requeridas no cumprimento das obrigações relativas à retomada do empreendimento dos agravados, tampouco documento que demonstre que a VALE S.A., especificamente, tenha anuído com qualquer compromisso perante os autores.

Nesse contexto, revela-se ilegítima a imposição, em sede liminar, de obrigações de fazer à agravante, diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris), requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300, caput, do CPC.

Ressalte-se que a desconsideração da personalidade jurídica da Fundação Renova ou das demais empresas não foi objeto de pedido na origem, sendo vedado ao julgador ampliar a legitimidade passiva de forma oficiosa, à margem do devido processo legal e do contraditório.

Diante disso, afigura-se acertada a suspensão dos efeitos da decisão agravada em relação à agravante.

Por fim, registre-se que o deferimento de medida liminar sem a comprovação dos requisitos legais pode ensejar grave prejuízo à parte atingida, notadamente quando se trata de obrigação de fazer que demanda mobilização de recursos logísticos e financeiros.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para afastar a obrigação imposta à agravante VALE S.A. pela decisão interlocutória apresentada em cópia no ID 15065229, reformando-a nesse ponto, ficando prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar